Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 1001693-75.2019.8.11.0059, movida em seu desfavor por L E DE AGUIAR PONTES EIRELI - ME, perante a 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que deferiu a liminar pleiteada e determinou à concessionária ré que realoque, às suas expensas, o poste de energia elétrica localizado no posto de combustível pertencente à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada no patamar de R$100,00 (cem reais).
Anota a agravante, em síntese, que (i) é necessária a realização de perícia, em razão de que o laudo acostado à inicial é insuficiente à demonstração de que o poste de energia elétrica esteja instalado em local inadequado, tampouco de que esteja oferecendo risco iminente de acidente ou de tombamento; (ii) a instalação do mencionado poste é anterior à edificação do imóvel, devendo a agravada ser a responsável por arcar com tais custos; (iii) a agravante é obrigada a prestar o serviço solicitado pela agravada, desde que esta arque com as despesas, na medida em que o pleito visa atender a interesse exclusivamente particular, conforme artigo 114 da Resolução no 456/2000 e artigo 102 da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL; (iv) há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e (v) necessidade de dilação de prazo para cumprimento da liminar.
Nesses termos pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a decisão vergastada, devendo a agravante ser exonerada da obrigação de instalar do transformador na rede de distribuição.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, II, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
In casu, pretende a parte autora a retirada do poste que se encontra localizado em frente ao seu imóvel (posto de combustível), porquanto, ao contatar a ré de forma administrativa, não logrou êxito em solver a questão.
Nas razões recursais a concessionária de energia elétrica agravante não nega, terminantemente, o deslocamento da rede de energia elétrica, solicitando apenas que o autor a fizesse e arcasse com os custos.
Em análise perfunctória, própria dessa fase processual, verifico que o agravado se desincumbiu do ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, através de prova inequívoca, a justificar o deferimento da antecipação de tutela.
Na hipótese dos autos, tanto as fotografias quanto o laudo (ID 32187978, p. 161/169 e ID 32187977) demonstram que a fiação que passa rente a parte de cima da estrutura do imóvel coloca em risco a segurança das pessoas que trabalham e transitam no local, aliado a proximidade do poste de energia elétrica que se encontra em frente às bombas de combustíveis.
Ainda que a agravante alegue que o poste tenha sido colocado antes do surgimento do imóvel, o fato é que está a limitar o uso normal da propriedade, não se cuidando a remoção de providência para fins meramente estéticos, mas sim, para garantir maior tranquilidade e segurança para as pessoas residentes ao redor, preservando principalmente a integridade física dos trabalhadores e pessoas que frequentam o local.
Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da tutela, pois caso o agravado seja vencido na ação originária, a agravante poderá fazer legitimamente a cobrança de créditos que porventura existam em decorrência dos custos da remoção.
Quanto à impossibilidade de cumprimento da decisão recorrida pelo prazo exíguo, tal questão não é passível de conhecimento em razão da restrita devolutividade do Agravo de Instrumento, garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância, devendo tal pedido ser formulado diretamente ao magistrado de piso.
Com relação à multa fixada, o art. 497 c/c 537 do CPC, faculta ao Juiz estabelecer multa diária visando a compelir o demandado ao cumprimento da obrigação determinada, estando perfeitamente legitimada a decisão hostilizada, não havendo, por enquanto, motivo para afastá-la.
Ademais, conforme previsão legal expressa do art. 537, § 1o, do CPC, o valor e a periodicidade da multa podem ser revistos, inclusive de ofício, caso ela efetivamente venha a incidir e, nas circunstâncias concretas que advierem, revele-se despropositada ou desproporcional (fato inocorrente até o momento).
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, situação que deve permanecer até julgamento do mérito deste agravo instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Notifique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= Relator =